Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716250-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO DE JESUS RODRIGUES SILVA DESPACHO Considerando a decisão proferida pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), revogando a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a constitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/1985; a ausência de enquadramento da questão posta nos autos ao Tema 948 do STJ, e o juízo positivo de admissibilidade do recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para o exame da pretensão deduzida pela parte. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014